Tribunal: TCU
Processo: 019.507/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de agente de integração para o recrutamento de estagiários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração, opostos por Cide - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento em face do Acórdão 2426/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de prestar os esclarecimentos contidos no voto ao representante; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante.